Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR ANALOGIA AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de revisão contratual, na qual o agravante buscava limitar os descontos realizados em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, alegando comprometimento de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível aplicar, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 para empréstimos consignados aos descontos realizados diretamente em conta corrente; e (ii) se o contrato de mútuo bancário pode ser modificado com base no superendividamento e no mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente, previamente autorizados pelo mutuário, são válidos e não estão sujeitos à limitação de 30% aplicável a empréstimos consignados. 4. A tentativa de aplicar essa limitação por analogia viola o princípio da autonomia da vontade contratual, sendo inviável a intervenção judicial para limitar os descontos nos contratos de mútuo bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 6. Tese de julgamento: "São válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.